Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704698-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE NAZARENO CORCINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, JOSE NAZARENO CORCINO DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se as partes para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração interpostos tanto pelo recorrente quanto pelo recorrido. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator